Tribunal: STF
Processo: HC 234064
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.10.2023, por Cristiane Epple, advogada, em benefício de Alisson Júnior de Oliveira Warthmann, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 785.511/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos delitos descritos nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (contra cinco vítimas) e nos arts. 304 e 307 c/c o art. 69 do Código Penal. Ao receber a inicial acusatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José indeferiu o requerimento de prisão preventiva e manteve o réu em liberdade. 



    3. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pleiteando a decretação da constrição cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.



    4. Em 30.11.2022, a Terceira Câmara Criminal daquele Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para decretar a prisão preventiva de Alisson Júnior de Oliveira Warthmann e do corréu Jean Oliveira da Silva. Esta a ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL MANEJADA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS. PLEITEADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICIAÇÃO DA NORMA PENAL. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECORRIDOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA, POR TEREM SIDO EFETUADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE UMA REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO” (fl. 182, 
e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e requereu o restabelecimento da liberdade provisória do réu. Alegou ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia e a falta de contemporaneidade, pois os fatos teriam ocorrido em 21.3.2022. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, em decisão monocrática com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. Habeas corpus denegado”. (doc. 7)



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.9.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR DELITOS GRAVES (HOMICÍDIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO). PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS SEGURANÇAS DE UMA CASA NOTURNA, EM FUNCIONAMENTO E LOTADA. PERIGO COMUM. DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. In casu, o decreto prisional está idoneamente motivado em elementos vinculados à realidade, pois a Corte de origem fez referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a necessidade de prisão para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o envolvimento do acusado em organização criminosa, bem como por responder a processos por delitos graves (homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e porte de armas de fogo), o que denota a periculosidade do agravante, tendo sido ressaltada a forma em que ocorreu o crime, que não oportunizou qualquer chance de defesa às vítimas, às quais não morreram por circunstâncias alheias à vontade do réu. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/10/2017) – (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. Agravo regimental improvido” (doc. 7). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na revogação da segregação provisória decretada em desfavor do paciente, argumentando que “a medida drástica da prisão preventiva não se mostra justificada, especialmente porque AUSENTE SITUAÇÃO CONCRETA INDICANDO A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM FATOS CONTEMPORÂNEOS”. 



    Assevera que, “em face da inexistência de qualquer fato atual que reclame a determinação da segregação, isto é, que indique, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade dos acusados, afasta-se a urgência que justifica a medida extrema e fica evidente que a ordem pública não está sendo prejudicada de forma nenhuma, motivo pelo qual definitivamente não subsiste a necessidade da segregação com base no art. 312 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) em caráter liminar, requer-se a Vossa Excelência a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, até o definitivo pronunciamento desse Egrégio STF. 



    DO PEDIDO FINAL: À LUZ DO EXPOSTO, requer-se a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O paciente foi denunciado pela alegada prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (contra cinco vítimas), como também pelos delitos de uso de documento falso e de falsa identidade.



    Em 29.11.2022, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem decretou a prisão cautelar com os seguintes fundamentos:



    “O recorrente argumenta que o critério de contemporaneidade não se sustenta, porque em pese os fatos terem ocorridos há mais de 6 meses, a necessidade da medida persiste, em razão da gravidade em concreto da conduta imputada aos recorridos, assim como a possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando a presença de antecedentes criminais desfavoráveis. (...)



    Dito isso, consigno que a materialidade restou comprovada nos autos do inquérito policial  (...) e do laudo pericial (...). Os indícios de autoria e materialidade, por sua vez, também estão presentes, tendo sido apresentada a denúncia, que foi recebida pela magistrada.



    Muito embora a justificativa da togada, pautada no tempo entre a prática da conduta e o pedido da segregação, apresentem num primeiro momento, plausibilidade, tendo em vista que não houve nenhum indicativo de que os recorridos pretendem se furtar dos futuros atos processuais da instrução criminal, destaco a presença de outros elementos que recomendam a prisão cautelar.



    Isso porque, conforme destacado pelo próprio órgão ministerial no Relatório Final apresentado pela autoridade policial, ‘[...] as circunstâncias das ações delituosas denotam frieza e periculosidade ofensivas à ordem pública, cabe ressaltar, ainda, que ambos os indiciados pertencem a organização criminosa FMV e estão respondendo a outros processos no estado vizinho, inclusive por homicídio e organização criminosa, sendo ambos indivíduos de alta periculosidade’, e ainda ‘o crime foi perpetrado de maneira vil e brutal, não dando quaisquer chance de defesa das vítimas e, por circunstâncias alheias, o crime não se perpetrou’. 



    Com efeito, das certidões de antecedentes criminais é possível observar que os recorridos apresentam sentenças condenatórias por crimes de tráfico de drogas e porte de armas, além de constar processos em curso, do que se extrai a premissa de que a probabilidade de reiteração delituosa encontra-se devidamente demonstrada. 



    Ademais, no que se refere à prisão em face da garantia da ordem pública, bem se sabe que a reiteração é por si suficiente para legitimar a segregação. No caso, as condenações anteriores são relativamente recentes, o que é bastante para indicar contemporaneidade” 
(fls. 187-188, e-doc. 2).



    No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo pela gravidade concreta do delito, ressaltada pela violência empregada contra as vítimas, e pelo concurso de agentes.



    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC 
n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Assim também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS: DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. A gravidade em concreto do crime evidenciada pelo modus operandi, além do fato do agravante permanecer foragido, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Adentrar na discussão acerca desconsideração das informações policiais diante da ausência de imparcialidade investigativa, quando a questão não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, implicaria em indevida supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.192-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.251-AgR, Relator o Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    10. A prisão também se justifica pela possibilidade de reiteração delitiva, pois há nos autos notícia de ser o réu integrante de organização criminosa e responder a outras ações penais, até mesmo pelo delito de homicídio. 



    11. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019).



    Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação da prisão.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora